Tribunal: TCU
Processo: 034.596/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de irregularidades identificadas no âmbito de contrato referente às obras de implantação da Estação Retificadora CA/CC, 500/+-600 kV  3150 MW, em Porto Velho - RO, e da Estação Inversora CC/CA, +-600/500 kV  2950 MW, em Araraquara  SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 1.8.2.1 do Acórdão 2970/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual as empresas Cox Construção Brasil Ltda. e Abenta Construção Brasil Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de João Neves Teixeira Filho e Luiz Cláudio de Oliveira Coutinho, com base nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei, dando-lhes quitação; 9.3. informar os responsáveis e as empresas Abengoa Construção Brasil Ltda., Abenta Construção Brasil Ltda. e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A quanto ao teor desta deliberação; 9.4. arquivar o processo.